Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Execução. Transferência de preso. Convivência familiar. Falta de vagas.
1 - A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante dispõe o art. 86, caput, da LEP -, onde reside sua família, não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
2 - Transferir a execução para local em que o sistema prisional sofre com a superlotação – ainda que seja domicílio da família do condenado – não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável.
3 - Agravo não provido.